Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-93.2020.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
25/03/2022
Número: 0600356-93.2020.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600356-93.2020.6.16.0032
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda
Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação especial nº 0600356-
93.2020.6.16.0032 que julgou a representação improcedente. (Representação Eleitoral com pedido
liminar interposta pela coligação Palmas Rumo ao Futuro em face de Marcos Antonio da Silva
Gomes, candidato ao cargo de Vereador, Izaias Mikilita e Rafael Bosco de Souza, candidatos aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE)
c/c o art. 83 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei Das Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019,
alegando que a Câmara Municipal de Palmas está mantendo a veiculação de propaganda
institucional, por meio do seu perfil oficial na rede social Facebook, apesar das vedações impostas
pela legislação eleitoral. Afirma que sob o comando do Representado Marcos, em benefício dos
Representados Izaias e Rafael, a Câmara Legislativa de Palmas está divulgando, após a data de
15/08/20, propaganda acerca dos feitos e requerimentos realizados pelo Representado Izaias na
Câmara,através de fotos institucionais veiculados em sua página oficial na rede social Facebook.
Aduz que a conduta noticiada encontra proibição expressa no art. 73, VI, "b", da LE. Publicações:
"Câmara Municipal de Palmas O vereador Izaias Mikilita visitou o 2 sub agrupamento de Bombeiros
de Palmas e em conversa com o comandande Clóvis Maccari constatou a necessidade urgente de
uma ambulância para a corporação [...]; Após ouvir algumas reclamações da população, o vereador
Izaias Mikilita esteve na manhã desta segunda feira 915) na PRC 280 para acompanhar de perto a
situação da mesma [...]; Os vereadores Izaias Mikilita e José Adilson de Almeida se reuniram na
tarde desta quinta feira (10) para debater alguns projetos que vão entrar em votação [...]; [...]
recebeu nesta semana na Câmara Municipal de Palmas o senhor Ismael de Oliveira e o Assessor do
Deputado Alexandre Amaro, Rodrigo Freitas [...]; [...] se reuniu com a secretária de Assistência
Social do município de Palmas [...]"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES (RECORRIDO)
DEBORA GUESSER (ADVOGADO)

IZAIAS MIKILITA (RECORRIDO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
RAFAEL BOSCO DE SOUZA (RECORRIDO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42927
994
23/03/2022 14:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.504

RECURSO ELEITORAL 0600356-93.2020.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES
ADVOGADO: DEBORA GUESSER - OAB/PR0083391
RECORRIDO: IZAIAS MIKILITA
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA - OAB/SC0047702
ADVOGADO: FABIANA BOZZ - OAB/PR0101418
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA - OAB/PR0099003
RECORRIDO: RAFAEL BOSCO DE SOUZA
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA - OAB/SC0047702
ADVOGADO: FABIANA BOZZ - OAB/PR0101418
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA - OAB/PR0099003
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997.
DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA
APLICAÇÃO DA MULTA DE FORMA INDIVIDUALIZADA E NÃO
SOLIDÁRIA. MÉRITO INALTERADO. REPRIMENDA DE AMBOS
APLICADA INDIVIDUALMENTE. ACÓRDÃO REFORMADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e fixou a multa no valor de R$ 8.000,00,
Num. 42927994 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/03/2022 14:04:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032314040620700000041901320
Número do documento: 22032314040620700000041901320

aplicada de forma individual a cada um dos recorridos, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/03/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

A COLIGAÇÃO “PALMAS RUMO AO FUTURO” interpôs recurso eleitoral em face
da sentença do Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR (ID 21865316), mediante a qual foi
julgada improcedente a representação movida pela recorrente em desfavor de MARCOS
ANTONIO DA SILVA GOMES, IZAIAS MIKILITA e RAFAEL BOSCO DE SOUZA, na qual se
alegava a prática de conduta vedada na Câmara Municipal de Palmas.

O recurso foi provido por esta Corte Eleitoral, reconhecendo a ocorrência de
veiculação de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, em violação ao
artigo 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/1997, com a consequente aplicação de multa aos recorridos
IZAIAS e RAFAEL,integrantes da chapa majoritária e beneficiários da publicidade vedada. A
multa foi arbitrada no montante de R$ 20.000,00, em caráter solidário (ID 31139416).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 35435466).

Inconformada, a Coligação recorrente interpôs recurso especial pugnando
unicamente pela aplicação da sanção pecuniária de forma individual aos responsáveis pela
conduta vedada (ID35890816).

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral.

Proferida decisão pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi dado parcial provimento ao
recurso especial, determinando-se que esta Corte Regional fixe, de forma individualizada, a multa
que entender devida aos recorridos Izaias Mikilita e Rafael Bosco de Souza, afastando-se o
instituto da solidariedade. (ID 42822509).

Com a decisão, os autos retornaram a este TRE/PR.

É o relatório.

VOTO

Em cumprimento à decisão proferida pelo Eminente Relator do Recurso Especial,
Ministro Mauro Campbell Marques, torna-se necessário realizar nova operação dosimétrica a fim
Num. 42927994 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/03/2022 14:04:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032314040620700000041901320
Número do documento: 22032314040620700000041901320

de que a sanção guarde razoabilidade com o ato praticado e com o benefício usufruído por
aquele que não praticou o ilícito.

Pois bem. Trata-se de veiculação de publicidade institucional no período vedado
pela legislação eleitoral.

Conforme consta no acórdão recorrido, 12 (doze) notícias de atos do então vereador
IZAIAS permaneceram na página oficial da Câmara Municipal na rede social Facebook durante o
período vedado, razão pela qual os recorridos IZAÍAS e RAFAEL (candidatos integrantes da
chapa beneficiada pela conduta), foram condenados ao pagamento de multa solidária no valor de
R$ 20.000,00.

Observa-se que eles foram somente beneficiados pelas condutas e que inexistem
nos autos informações acerca da situação econômica dos recorridos. Tampouco se denota
gravidade no ato ou relevância da repercussão que ele atingiu, uma vez que ambos sequer foram
eleitos.

Por outro lado, como bem apontado, durante o julgamento, pelo Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, membro desta Corte, foram realizadas diversas postagens (12) e os recorridos já
foram condenados por postagens similares em outras redes sociais.

Sendo assim, fixa-se a multa no valor de R$ 8.000,00 individualmente a cada um
dos recorridos, IZAIAS e RAFAEL.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em cumprimento a determinação do Tribunal Superior Eleitoral,
vota-se no sentido de fixar a multa no valor de R$8.000,00, aplicada de forma individual a cada
um dos recorridos IZAIAS MIKILITA e RAFAEL BOSCO DE SOUZA.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600356-93.2020.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE: PALMAS RUMO AO
FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
- Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A,
Num. 42927994 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/03/2022 14:04:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032314040620700000041901320
Número do documento: 22032314040620700000041901320

HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DA
SILVA GOMES - Advogada do(a) RECORRIDO: DEBORA GUESSER - PR0083391 -
RECORRIDOS: IZAIAS MIKILITA, RAFAEL BOSCO DE SOUZA - Advogados
dos RECORRIDOS: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA - SC0047702, FABIANA BOZZ -
PR0101418, RAFAEL RAMOS PIANNA - PR0099003

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e fixou multa, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 21.03.2022.

Num. 42927994 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/03/2022 14:04:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032314040620700000041901320
Número do documento: 22032314040620700000041901320